Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO PRÉVIA. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - deve ser o valor venal do bem ou dos direitos transmitidos, consoante dispõem o artigo 38 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o da Lei Distrital número 3.830/2006.
2. O artigo 6o da Lei Distrital número 3.830/2006 determina que o valor venal do imóvel é definido pela Administração Tributária, mediante avaliação feita com base nos elementos que dispuser, ou, subsidiariamente, pelo sujeito passivo, quando o montante do negócio jurídico for superior à avaliação administrativa.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer prova de sua invalidade.
4. Não demonstrada a existência de irregularidade na valoração dos imóveis, feita pela Administração Fazendária, deve ser mantida a avaliação administrativa.
5. Apelação conhecida e provida.